Tribunal: TJES
Processo: 0000767-84.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos e Títulos de Crédito; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000767-84.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMAGRAN TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

APELADO: AUTO POSTO SERRANO LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. SIMULAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes Embargos de Terceiro e manteve a penhora incidente sobre veículo automotor, impondo ao embargante o pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as capturas de tela de redes sociais constituem prova válida, mesmo sem ata notarial; (ii) estabelecer se a propriedade formal do veículo afasta a penhora ou se há elementos que evidenciem simulação e justificam a manutenção da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 369 do CPC admite a atipicidade dos meios de prova, de modo que capturas de tela podem ser valoradas quando corroboradas por outros elementos constantes dos autos, dispensada a ata notarial.

4. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo o registro no órgão de trânsito presunção relativa de domínio.

5. A posse direta, exclusiva e contínua do executado sobre o bem, aliada ao animus domini evidenciado na instrução oral, revela que a situação fática diverge da titularidade formal.

6. O pagamento das custas iniciais por pessoa ligada ao executado constitui indício relevante de confusão patrimonial, reforçando a inexistência de autonomia entre o titular registral e o real possuidor.

7. A Teoria da Aparência se aplica quando o executado detém e utiliza o bem como verdadeiro proprietário, impedindo que a formalidade registral seja utilizada como instrumento de blindagem patrimonial e de fraude à execução.

8. O embargante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, não demonstrando posse ou domínio legítimo desvinculado do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade de capturas de tela como meio de prova independe de ata notarial quando corroboradas por outros elementos constantes dos autos.

2. A presunção registral de propriedade de veículo automotor é relativa e cede diante da demonstração de que o executado exerce posse direta com animus domini.

3. A confusão patrimonial autorizam a manutenção da penhora, aplicando-se a Teoria da Aparência para proteção da boa-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369 e 373, I; CC, arts. 1.226 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1000763-92.2021.8.26.0698, Rel. Leopoldo Vilela de Andrade Silva Costa, j. 04.07.2022; TJ-PR, Apelação nº 0012318-24.2021.8.16.0045, Rel. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, j. 18.10.2024; TJ-RO, Recurso Inominado Cível nº 7000442-27.2015.822.0002, Rel. Des. Jorge Leal, j. 24.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROMAGRAN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
AUTO POSTO SERRANO LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a constrição judicial (penhora) sobre o veículo de placa MPW-3802/MG, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões do apelado no ID 16219187, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROMAGRAN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
AUTO POSTO SERRANO LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a constrição judicial (penhora) sobre o veículo de placa MPW-3802/MG, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 16219082), a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade das provas consistentes em capturas de tela ("prints") de redes sociais, por ausência de ata notarial;
(ii)
que é a legítima proprietária do bem, conforme registro junto ao DETRAN;
(iii)
que o uso do veículo pelo executado (Sr. Marciel) decorre de mera relação comercial/permissão, não implicando transferência de propriedade;
(iv)
a necessidade de reforma da sentença para desconstituir a penhora, invocando a proteção ao direito de propriedade formal.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 16219187), pugnando pela manutenção da sentença, destacando a confissão do representante da Apelante em audiência sobre a posse do bem e os indícios de fraude à execução e simulação.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da penhora recaída sobre o veículo caminhão, placa MPW-3802/MG, nos autos da execução movida contra Marciel Machado Rangel. A Apelante alega ser terceira proprietária, amparada no registro do DETRAN, enquanto o Apelado sustenta que o registro é mera simulação, pertencendo o bem, de fato, ao executado.

Adianto que não assiste razão à Apelante, devendo a r. sentença ser mantida em seus termos.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da prova documental ("prints" de redes sociais). O Código de Processo Civil, em seu art. 369, consagra o princípio da atipicidade dos meios de prova, sendo que a força probante das capturas de tela foi sopesada pelo Magistrado
a quo
em conjunto com os demais elementos dos autos, notadamente a prova oral. A ausência de ata notarial, por si só, não invalida o documento, mormente quando o conteúdo é corroborado por outras provas robustas, como ocorreu no caso em tela.

No mérito, é cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, a transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição (art. 1.226 e 1.267 do Código Civil), sendo o registro no órgão de trânsito (DETRAN) ato meramente administrativo, que gera presunção relativa (juris tantum) de propriedade.

No caso em apreço, a instrução processual demonstrou, de forma cabal, que a realidade fática se sobrepõe à formalidade registral.

A prova foi clara ao apontar que o executado, Sr. Marciel, exerce a posse direta, exclusiva e com
animus domini
sobre o caminhão. Conforme bem pontuado na sentença e nas contrarrazões, o representante da Romagran admitiu que o veículo "está com o Marciel" e que ele "trabalha com ela" há muitos anos, o que derruba por terra a tese de uso esporádico ou mera permissão.

Ademais, os autos revelam fortes indícios de confusão patrimonial, reforçados pelo fato de que as custas iniciais destes Embargos de Terceiro – que deveriam ser suportadas pela empresa sediada em Minas Gerais – foram pagas através da conta bancária do filho do executado (Sr. Rafael de Moraes Rangel), conforme comprovante nos autos (fl. 10).

Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, prestigiando-se a boa-fé do credor e a vedação ao enriquecimento ilícito e à fraude à execução. Quando o devedor utiliza o bem como dono, aufere lucros com ele e o mantém sob sua guarda, a titularidade formal em nome de terceiro não pode servir de escudo para blindagem patrimonial.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pertinente, que se amolda ao caso:

Embargos de terceiro. Teoria da aparência. Posse do veículo automotor concedida ao irmão que exterioriza os atos inerentes ao domínio. Conjunto probatório dos autos comprovou ser o executado o proprietário e possuidor real do bem
. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10007639220218260698 Pirangi, Relator.: Leopoldo Vilela de Andrade Silva Costa, Data de Julgamento: 04/07/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022)

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO . IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo embargante com o objetivo de desconstituir a penhora sobre veículo "VW Saveiro Robust CS, ano/modelo 2018/2019, cor branca, placa BCQ-9247" . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.
Verificação de simulação de negócio jurídico na aquisição do veículo, com o propósito de evitar a constrição judicial. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Há indícios que demonstram que a compra e venda do veículo foi realizada com a intenção de evitar a penhora sobre os bens do executado, caracterizando simulação. IV. DISPOSITIVO E TESE 4 . Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência dos embargos de terceiro. Tese de julgamento: "A presunção de propriedade de bem móvel em posse de executado prevalece diante da não comprovação de posse ou domínio por terceiro, especialmente quando configurada a simulação de negócio jurídico."
______Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 167, § 1º, I; Código de Processo Civil, arts . 677 e 678. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1927496 SP 2021/0067502-5.

(TJ-PR 00123182420218160045 Arapongas, Relator.: substituto marcos vinicius da rocha loures demchuk, Data de Julgamento: 18/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO . PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL SE ADQUIRE PELA TRADIÇÃO. ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL . TEORIA DA APARÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PENHORA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO . -
A propriedade de bem móvel se adquire pela tradição, conforme art. 1.226 do Código Civil.- Havendo prova de que o veículo sempre esteve na posse do Devedor, embora registrado em nome de terceiro, não há que se falar em cancelamento da penhora, devendo ser mantida a constrição judicial
. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000442-27.2015.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Des . Jorge Leal, Data de julgamento: 24/07/2017

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70004422720158220002, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 24/07/2017, 1ª Turma Recursal - Gabinete 01)

Portanto, não se desincumbiu a Apelante do ônus de provar a posse ou domínio legítimo desvinculado do executado (art. 373, I, do CPC), prevalecendo a constatação de que o registro formal não reflete a verdade real dos fatos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar